Tribunal: TJBA
Processo: 8000243-22.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000243-22.2022.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANOS A EQUIPAMENTOS DO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 188, DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 14, DO CDC. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. ARTIGO 373, II, DO CPC. RELATÓRIOS TÉCNICOS DO PRODIST/ANEEL NÃO APRESENTADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000243-22.2022.8.05.0032
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator